Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: LEONDES DIAS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO NO RITO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado contra acórdão no 1209940, proferido pela 3a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela impetrante, mantendo a sentença do 2o Juizado Especial Cível, que decidiu pela tutela de animal de estimação em favor do Sr. Leondes Dias dos Santos, determinando, em sede de cumprimento de sentença, que a impetrante restituísse o animal ao autor daquela ação. 2. No acórdão proferido pela 3a Turma Recursal fixou-se alguns pontos incontroversos, quais sejam: “(a) o animal doméstico (cachorro da raça “pitbull”, nascido em 05.1o. 2017, chamado “Bruce”) foi adquirido por LEANDRO SILVA DOS SANTOS, então com 17 (dezessete) anos de idade, o qual residia com os pais (LEONDES DIAS DOS SANTOS e CLARICE MARIA DA SILVA) (ids 11362617 – p.2 e 11362626 – p.5); (b) LEANDRO (filho mais novo do ora recorrido) veio a óbito em 22.11.2017 (ID 1132614 – p.1), a partir de quando o “Pet” teria passado à responsabilidade do ora recorrido LEONDES DIAS DO SANTOS (tutoria); (c) a recorrente MAVES ERMÍCIA DIAS DOS SANTOS (prima de LEANDRO), que possuía um “pet” (chamado “Lupy”), passou a nutrir certa afeição também pelo “pet” “Bruce”, ao longo dos anos de 2017 e 2018 e início de 2019 (id 11362642 – p.5, id 11362644 – p.3), tendo experimentado despesa com exame de sangue e veterinário (id 11362647 – p.3 e id 11362647 – p.14 e id 11362647 – p.17); (d) entre fins de 2018 até abril 2019, o recorrido passou a acompanhar sua esposa (acometida por doença grave) no hospital, onde ela faleceu no dia 20.4.2019; (e) no dia 30.4.2019, o recorrido (viúvo e sem o filho mais novo) foi ter com a recorrente para saber do seu “pet” (“Bruce”), quando então a recorrente redarguiu que “ele nunca havia comprado ração, dado banho, levado para passear ou ao veterinário, e que nem sequer água ele colocava.” (ID 11362626 – p. 10); (f) o “pet” (“Bruce”) continua sob os cuidados da recorrente.” 3. A agravante afirma que a competência absoluta para julgar a causa deveria ter sido de uma das Varas de Família, e, por esse motivo, haveria nulidade absoluta no processo. Cita precedente do STJ, no qual se decidiu que, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. Tal precedente, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois, em que pese o vínculo afetivo da impetrante com o animal, não se trata de dissolução de entidade familiar. Aliás, restou incontroverso que o animal foi adquirido por Leandro Silva, filho menor de Leondes Dias dos Santos. Com o falecimento do filho menor, a tutoria do animal passou a ser de Leondes Dias dos Santos. Todavia, a impetrante (prima de Leandro) passou a nutrir afeição pelo animal e realizar despesas com tratamentos veterinários, enquanto o Sr. Leondes acompanhava sua esposa no tratamento de doença grave de sua esposa. 4. O precedente do TJDFT invocado pela autora (Acórdão 1201732, 07117407820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), que autorizou o revezamento das partes na posse do cão, também não possui similitudes fáticas com a presente demanda, pois também se trata de dissolução de relação afetiva, em que a posse do animal era dos dois conviventes. 5. O mandado de segurança é ação constitucional para o resguardo de direito líquido e certo, a qual no âmbito dos Juizados Especiais é assegurada apenas nas hipóteses de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seus artigos 11, II, 'c' e 15), o que não é o caso dos autos. 6. Precedentes: Acórdão 1205220, 07038201920198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Partes: Paloma Feitosa Carvalho versus João Luis Fischer Dias; Acórdão 1235399, 07000221620208079000, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Partes: Distrito Federal versus Anderson de Souza Silva e Antônio Virgulino da Silva. 7. Em que pese os julgados oriundos de outros Estados e a possível controvérsia do tema no âmbito nacional, o entendimento atual do TJDFT sobre o tema é que: “A competência das Varas de Família encontra-se definida, de forma taxativa, no art. 27, da Lei no 11.697/08 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 2. Segundo o art. 82, do CC, os animais de estimação são classificados na categoria bem móveis, tidos como semoventes. Logo, as questões relacionadas à sua guarda devem ser apreciadas pelas Varas Cíveis.” JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA versus JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE SAMAMBAIA (Acórdão 1234557, 07227667320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Assim, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal compete a Vara de Família processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos, bem como as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal. Portanto, conclui-se que, no caso de dissolução de casamento civil e união estável, a posse de animais de estimação poderia até ser discutida na Vara de Família, no bojo da ação de dissolução, o que não é o caso dos autos. 9. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos, sob a alegação de contradição e obscuridade no acórdão embargado 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, vez que o mandado de segurança não foi conhecido. 4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu de forma fundamentada, quanto ao não cabimento do recurso no âmbito dos Juizados Especiais. 5. No tocante ao prequestionamento, mesmo para essa finalidade, mostra-se necessária a configuração de alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela. 11. Nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. 12. Por fim, não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos. 14. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça, considerando a demonstração da hipossuficiência. A recorrente alega a existência de repercussão geral. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, inciso III, alínea “a” registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente